Tribunal: TCU
Processo: 021.721/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1845/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pela consignação de parcela judicial relativa a hora extra sem a devida absorção; Considerando o entendimento de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, conforme enunciado 241 da Súmula da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis : "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal." Considerando que há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte tem prestigiado (Decisões 373/2002-Segunda Câmara e 441/2002-Segunda Câmara; Acórdão 334/2004-TCU-Primeira Câmara , 571/2004-Segunda Câmara, 6.454/2011-Primeira Câmara) e que encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 22.455-DF); Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação de toda a vantagem inicial; Considerando que a parcela não foi reduzida por ocasião das sucessivas revisões e reestruturações de carreira; Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciado da Súmula da jurisprudência predominante do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com a Súmula/TCU 241, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 021.721/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joao Maria Gomes Coelho (CPF XXX.566.734-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5) à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.